Tribunal: TJPA
Processo: 0000016-83.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000016-83.2012.8.14.0028

APELANTE: LUCELITE DE ALENCAR SOUSA, TEUGENILIO RASFASKI JADJISKI, RODRIGO DE OLIVEIRA JADISKI

APELADO: TEUGENILIO RASFASKI JADJISKI, RODRIGO DE OLIVEIRA JADISKI, LUCELITE DE ALENCAR SOUSA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0000016-83.2012.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADA: LUCELITE DE ALENCAR SOUSA

ADVOGADO: FRANCISCO VILARINS PINTO

ADVOGADA: SILVIA TEIXEIRA LIMA

APELANTES/APELADOS: TUGENILIO RASFASKI JADJISKI E RODRIGO DE OLIVEIRA JADJISKI

ADVOGADA: SEMARI AKOQUATI FRANCA COSTA

ADVOGADO: FELIPE BELUSSO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESERÇÃO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Lucilete de Alencar Sousa, rejeitada por deserção em razão da ausência de complementação do preparo recursal em dobro, conforme determinação judicial nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. Apelação interposta por Teugenílio Rasfaski Jadjski e Rodrigo de Oliveira Jadjski em ação de interdito proibitório, pleiteando reforma da sentença para reconhecimento de sua posse e determinação de abstenção de turbação por parte da recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

verificar se a ausência de complementação do preparo recursal em dobro enseja a deserção do recurso de Lucilete de Alencar Sousa;

(ii) determinar se os requisitos para a concessão de proteção possessória em ação de interdito proibitório estão presentes no caso dos recorrentes Teugenílio Rasfaski Jadjski e Rodrigo de Oliveira Jadjski.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação da complementação do preparo recursal em dobro, mesmo após intimação específica, configura deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, inviabilizando o conhecimento do recurso.

4.

A ação de interdito proibitório, de natureza inibitória, exige a comprovação da posse atual, da ameaça de turbação ou esbulho iminente, e do justo receio de moléstia, conforme arts. 561 e 567 do CPC.

5.

No caso, os recorrentes Teugenílio Rasfaski Jadjski e Rodrigo de Oliveira Jadjski comprovaram o exercício da posse de boa-fé sobre o imóvel, a iminência de turbação e o justo receio de serem molestados, com suporte em provas documentais, testemunhais e na própria decisão que concedeu liminar.

6.

Diante da demonstração dos requisitos legais, a sentença de improcedência deve ser reformada para determinar a abstenção de atos que interfiram no livre exercício da posse dos autores, com a expedição do competente mandado proibitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso interposto por Lucilete de Alencar Sousa não conhecido, em razão da deserção. Recurso interposto por Teugenílio Rasfaski Jadjski e Rodrigo de Oliveira Jadjski provido, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação do preparo recursal em dobro após intimação específica configura deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

2.

A ação de interdito proibitório exige a comprovação da posse atual, da ameaça de turbação ou esbulho iminente e do justo receio de moléstia, sendo suficientes para a concessão da proteção possessória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, caput e § 4º; 561, I a IV; 567 e 568.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-SP - AC: 1001106-40.2022.8.26.0638, Rel. Morais Pucci, j. 05/02/2023.

·

TJ/PA - Acórdão nº 214.589, Processo nº 0000327-15.2009.8.14.0040, Rel. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 29/09/2020.

·

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802349-40.2019.8.14.0024, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 31/10/2023.

·

TJ-GO - Apelação Cível: 0192498-29.2018.8.09.0051, Rel. Reinaldo Alves Ferreira, j. 02/03/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000016-83.2012.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADA: LUCELITE DE ALENCAR SOUSA

ADVOGADO: FRANCISCO VILARINS PINTO

ADVOGADA: SILVIA TEIXEIRA LIMA

APELANTES/APELADOS: TUGENILIO RASFASKI JADJISKI E RODRIGO DE OLIVEIRA JADJISKI

ADVOGADA: SEMARI AKOQUATI FRANCA COSTA

ADVOGADO: FELIPE BELUSSO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis, a primeira interposta por
LUCELITE DE ALENCAR SOUSA
e a segunda por
TEUGENÍLIO RASFASKI JADJISKI
e
RODRIGO DE OLIVEIRA JADISKI
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou improcedente a
ação de interdito proibitório
, nos termos do art. 487, I, do CPC, revogando a liminar concedida anteriormente no curso do processo (ID. 1553747 – pág. 4/5), bem como corrigiu o valor da causa para R$22.000,00, sendo este o valor do imóvel negociado no contrato de compra e venda (ID. 1553748 – págs. 23/24), com fundamento no art. 292, § 3º, do CPC. (ID. 1553778 – págs. 2/3).

Restou consignado no ato impugnado, ainda, que
“Considerando que havia controvérsia quanto a posse do autor, que a exercia de boa-fé, condeno a ré a indenizar as benfeitorias uteis e necessárias realizadas pelo autor, cabendo-lhe o direito de retenção do bem até o pagamento. Autorizo o autor a levantar as benfeitorias voluptuárias (art. 1.219, do CC)”.

Em suas razões LUCELITE DE ALENCAR SOUSA, sustenta a inexistência de posse dos apelados, bem como a impossibilidade de reconhecimento da boa-fé, motivo pelo qual requer
“o conhecimento e o PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, reformando-se parcialmente a r. sentença impugnada, pelos fundamentos já mencionados, a fim de que: 1. Seja reconhecida a posse justa, pacífica e de boa fé da Apelante no imóvel objeto do litígio; 2. Seja reconhecida a inexistência de posse do Apelado e que seja reputada de má-fé quaisquer atos decorrentes de sua ocupação irregular sobre o imóvel litigioso”.

Contrarrazões (PJe ID nº 1.553.783).

Por sua vez, os recorrentes TEUGENÍLIO RASFASCKI JADJISCKI e RODRIGO DE OLIVEIRA JADJISKI, pleiteiam a reforma
“integral da sentença atacada de fls. 390-390 verso, revigorando e confirmando o pedido liminar deferido às fls. 56-57 e dando integral provimento à ação, acatando-se integralmente os pedidos de origem dos recorrentes”
, para tanto sustentam:

1)

“A lide foi julgada sem considerar a natureza jurídica das ações possessórias e o farto conjunto probatório produzido no decorrer da instrução processual, em latente contrariedade aos fatos, à lei e a jurisprudência dos nossos tribunais;

2)

Os fundamentos da sentença não refletem a correta solução do feito, pois, o presente caso não impõe a verificação de critérios legais atinentes às ações reivindicatórias, com espeque na configuração de domínio e propriedade do bem, assim como justo título, todavia, consiste na comprovação de quem de fato efetivamente exerce a posse do imóvel (se os apelantes ou a apelada), afastando qualquer ameaça de molestamento dessa posse;

3)

Os apelantes fizeram prova da posse justa e de boa-fé sobre o imóvel localizado na Folha 32, Quadra 10, Lote 08, Nova Marabá-PA:

4)

Comprovou-se nos autos que as ameaças pela apelada de molestamento da posse dos apelantes:

5)

As provas produzidas durante a instrução processual demonstraram que os apelantes exercem há muito tempo a posse sobre o imóvel em litigio, recolhendo os tributos inerentes ao imóvel; realizado limpeza e manutenção do bem, assim como edificando benfeitorias do imóvel;

6)

Não há prova de que a apelada exerce ou já exerceu a posse sobre o imóvel sub judice;

7)

Em que pese não se tratar de ação reivindicatória, os documentos apresentados pela apelada sofrem suspeitas de fraude, implicando no não reconhecimento do título por ela apresentado como justo;

8)

A sentença é contraditória, posto que ao passo em que reconhece a posse de boa-fé dos apelantes, julga totalmente improcedente o feito;

9)

Deve ser revigorada e mantida a decisão liminar de fls. 56-57 até o julgamento definição do processo judicial em epigrafe;

10)

É no menino estranho que a apelada, dizendo se proprietária do imóvel, jamais o tenha reivindicado. E que não se alegue que, ao se considerar ‘dona’, desconhecia a posse exercida pelos Apelantes, pois sempre foi público e notório, de conhecimento de todos os vizinhos do imóvel, que os Recorrentes sempre foram e apresentaram-se como proprietários, mantendo presença constante e dedicando esforços para manter limpo e, posteriormente, construído;

11)

Por fim, em complemento ao tópico anterior, dada a inércia da Apelada para reivindicar o imóvel que entende como seu e dada a total ausência de movimentação nesse sentido (mesmo que lhe assistisse razão quanto ao domínio do bem, o que se argumenta por apego ao debate), o prazo para a configuração da usucapião urbano já estaria integralmente cumprido há muito tempo, beneficiando, portanto, os próprios Apelantes”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

No dia 27/01/2021, o então relator – Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, determinou a intimação da
“
apelante
Lucelite de Alencar Sousa, para que,
no prazo de 05 (cinco) dias
,
efetue o pagamento em dobro do preparo deste recurso,
em observância ao disposto no art. 1.007, § 4º, c/c art. 932, Parágrafo único, ambos .do CPC, sob pena de deserção”
(PJe ID nº 4.389.122)
.

A apelante cumpriu parcialmente a determinação, uma vez que se limitou a juntar o relatório de contas do processo, sem, contudo, comprovar o recolhimento complementar das custas (recolhimento em dobro), que havia sido determinado na forma do § 4º do art. 1.007 do CPC.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0000016-83.2012.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADA: LUCELITE DE ALENCAR SOUSA

ADVOGADO: FRANCISCO VILARINS PINTO

ADVOGADA: SILVIA TEIXEIRA LIMA

APELANTES/APELADOS: TUGENILIO RASFASKI JADJISKI E RODRIGO DE OLIVEIRA JADJISKI

ADVOGADA: SEMARI AKOQUATI FRANCA COSTA

ADVOGADO: FELIPE BELUSSO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

1. DA APELAÇÃO DE LUCILETE DE ALENCAR SOUSA

De acordo com a Lei Estadual nº 8.328/2015, a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de contas do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento, sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

Em análise aos requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, constato que, a despeito de devidamente intimada para cumprir as providências elencadas no despacho supramencionado, a apelante Lucelite de Alencar Sousa quedou-se inerte quanto à realização da complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, o que corrobora a ausência do regular preparo.

Como bem destaquei no relatório, a parte apelante juntou em sua manifestação apenas o relatório de conta do processo (PJe ID nº 4.493.402) referente ao documento nº 2012.00001504-12, pertinentes ao boleto bancário (PJe ID nº 1.553.782) e o comprovante de pagamento (autenticação no próprio boleto).
Todos esses documentos referem-se ao primeiro recolhimento, não tendo apresentado os documentos exigidos para a complementação ao pagamento das custas, uma vez que devidas em dobro,
nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Assim,
a ausência de complementação do montante devido a título de custas, importa na deserção do recurso, sobretudo considerando que em desconformidade à determinação anterior.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo, se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007,
caput
, do CPC.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste e. Tribunal e dos tribunais pátrios:

“Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelo valor por ela pago a título de indenização securitária à segurada pela queima de equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora. Determinação de recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC, desatendida. Recolhimento do valor do preparo em valor insuficiente – Falta de requisito de admissibilidade recursal – Deserção configurada. Apelação não conhecida, com determinação”.
(TJ-SP - AC: 10011064020228260638 SP 1001106-40.2022.8.26.0638, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 05/02/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2023).

........................................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73.AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO §4° DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.
1- Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento, já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente.
2- Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, §4° do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. 3- Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade”.
(TJ/PA Acórdão nº. 214.589, Processo nº. 0000327-15.2009.8.14.0040 Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29).

........................................................................................................

“AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA FALTA COM O RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, CPC. DESERÇÃO. O preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Situação dos autos em que a parte recorrente, embora regularmente intimada para suprir a falta ( recolhimento, em dobro, do preparo), nos termos do art. 1.007, § 4º, CPC, deixou de atender ao comando da norma, acostando o comprovante de pagamento de forma simples. Inadmissibilidade do recurso pela sua deserção. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJRS. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-RS - AGV: 70081324741 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 12/06/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2019) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. I. A teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o adimplemento em dobro, sob pena de deserção. II. Deixando o agravante de promover o recolhimento em dobro, é de se reconhecer a deserção recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO”.
(TJ-GO -Agravo Interno em Apelação: 04363248520138090051, Relator: José Ricardo Marcos Machado, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2019).

Por tais motivos, o apelo interposto por Lucilete de Alencar Sousa não merece ser conhecido, ante a manifesta deserção.

2. DA APELAÇÃO DE TEUGENÍLIO RASFASKI JADJISKI e RODRIGO DE OLIVEIRA JADISKI

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso, conheço do apelo.

Inicialmente uma digressão legal e doutrinária sobre o tema, facilitando sua compreensão.

A ação de interdito proibitório, de natureza inibitória, terá cabimento quando houver contra o possuidor, direto ou indireto, a ameaça iminente de turbação ou esbulho da sua posse.

O Código de Processo Civil em seu arts. 567 e 568, ao disciplinam o instituto:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo”.

Por sua vez o art. 561 do CPC, prevê:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Sobre a matéria, Caio Mário da Silva Pereira nas
"Instituições de Direito Civil"
, 7ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1989, v. IV, p. 55, preleciona:

“Interdito proibitório é a defesa preventiva da posse, ante a ameaça de turbação ou esbulho. Consiste em armar o possuidor de mandado judicial, que a resguarde da moléstia iminente. Não é necessário que aguarde a turbação ou o esbulho. Pode antecipar-se ao cometimento da violência, e obter um julgado que o assegure contra a hipótese de vir a acontecer, sob pena de pagar o réu multa pecuniária, em favor do próprio autor ou de terceiro (...). Mas é preciso, ao revés, que o autor tenha fundado receio de que a violência virá, cumprindo-lhe, pois, provar os requisitos: posse, ameaça de moléstia, probabilidade de que venha a verificar-se”.

Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de Direito Processual Civil, sobre o tema, ensina:
“A ação de interdito proibitório tem nítida natureza inibitória, voltando-se para evitar que a ameaça de agressão à posse se concretize. (...).

De qualquer forma, o que se busca com tal demanda judicial é evitar a prática do ato ilícito consubstanciado no esbulho ou na turbação possessória.

Desta forma, para obter a proteção possessória é necessário que o autor demonstre, necessariamente, a sua posse atual, a ameaça de esbulho ou de turbação iminente e o justo receio de ser molestado na posse da coisa, de modo que ausente qualquer dos requisitos a pretensão possessória deve ser afastada.

Pois bem.

No caso, diferentemente do entendido pelo Juízo
a quo
, tem-se que os apelantes se esforçaram em comprovar - como de fato lograram êxito –, em ver-se na iminência de serem turbados e/ou esbulhados na posse que tem e sempre teve em relação ao imóvel localizado na Folha 32, Quadra 10, Lote 08, no bairro Nova Marabá, em Marabá/PA.

Verifica-se também que, inclusive, obteve o mandado proibitório em audiência de justificação (PJe ID nº 1.553.747 – 04/05).

Ora, foi a própria Magistrada quem afirmou na sentença, a existência de exercício da posse de boa-fé –
“Considerando que havia controvérsia quanto a posse do autor, que a exercia de boa-fé, condeno a ré a indenizar as benfeitorias uteis e necessárias realizadas pelo autor, cabendo-lhe o direito de retenção do bem até o pagamento. Autorizo o autor a levantar as benfeitorias voluptuárias (art. 1.219, do CC)”.

Ademais, as testemunhas ouvidas em audiência, confirmaram elementos que evidenciam a posse do imóvel exercida pelos requerentes/apelantes, bem como o receito de serem molestados:

“
JESSÉ ROCHA DA SILVA,
brasileiro, bancário, nascido em 24/04/1982, portador do RG nº 4238803/SSP-PA, residente e domiciliado na Folha 32, Quadra 10, Lote 18, Nova Marabá, nesta cidade. Testemunha compromissada na forma da lei prometeu dizer somente a verdade do que souber e lhe for perguntado. Às perguntas da MMª Juíza, respondeu; Que, o depoente é vizinho do lote em litigio, confrontando-se com o lado esquerdo; Que, o depoente mora no referido local há vinte anos, ou seja, desde o ano de 1994; Que, sempre teve como aparente dono do terreno o Sr. de apelido Nenem Capixaba, que se chama Teugenilio; Que, é do conhecimento do depoente sempre alguém limpa o terreno e que tem conhecimento que manda limpar é o Sr. Nenem; Que, já viu o Sr. Nenem por algumas vezes no terreno; Que, não conhece a D. Lucelite, mais acha que é a Senhora aqui presente; Que, acha que mora ou morava próxima à folha do depoente, mas não precisamente na mesma quadra; Quer não tem conhecimento se D. Lucelite apresentou-se como dona do terreno e também não tem conhecimento se o Sr. Ney possa ser proprietário do terreno; Que, o depoente sempre soube os donos do terreno era a família capixaba; Que, o depoente sabe que o Sr. Nenem possui uns dois terrenos juntos no local.
Dada a palavra ao advogado da parte autora, respondeu: Que,
conhece o rapaz chamado de Rodrigo que mora ao lado do depoente; Que, a residência de Rodrigo é colado ao lote objeto do litígio; Que, tanto a área construída e a que não está construída trata-se de um único lote, que é de propriedade do Sr. Nenem; Que, o terreno que o Sr. Rodrigo construiu a casa faz fundos com o lote do depoente; Que, a casa do depoente é de esquina.

Dada a palavra ao advogado da parte ré Lucelite, respondeu:
Que, o endereço do depoente é Lote 08, Quadra 10, Folha 32; Que, o lote do Rodrigo foi construído aproximadamente uns dois a três anos; Que, está construída uma casa”
(PJe ID nº 1.553.765 – p. 08/09)
.

De sorte que, entendo, é o bastante para configurar a sua posse e o justo receio de ser molestado.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, deve ser reformada a sentença para determinar a recorrida que se abstenha de praticar atos que interfiram no livre exercício da posse dos autores.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ART. 567 DO CPC. POSSE E AMEAÇA DE TURBAÇÃO COMPROVADOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. I- A ação de interdito proibitório, modalidade de interdito possessório de natureza inibitória, tem por finalidade precípua impedir a consumação da ameaça de turbação ou de esbulho sobre a posse direta ou indireta, conforme dispõe o art. 567 do CPC. II- Assim, para obter a proteção possessória é necessário que o autor demonstre, necessariamente, a existência de três requisitos: a) a sua posse atual; b) a ameaça de esbulho ou de turbação iminente; e c) o justo receio de ser molestado na posse da coisa. III- In casu, tendo a parte autora comprovado posse legitima e a ameaça de turbação, impõe-se o provimento do apelo para determinar a requerida que se abstenha de praticar atos que interfiram no livre exercício da posse dos autores, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). V- Outrossim, acolhida a tese recursal, inverto o ônus de sucumbência e condeno a recorrida no pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se o artigo 98, § 3º do CPC, por ser a apelada beneficiária da assistência judiciária. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA”.
(TJ-GO – Apelação Cível: 01924982920188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 02/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/03/2021).

.
.......................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA TURBAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A ação de interdito proibitório, modalidade de interdito possessório de natureza inibitória, tem por finalidade precípua impedir a consumação da ameaça de turbação ou de esbulho sobre a posse direta ou indireta, conforme dispõe o art. 567 do CPC. 2. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicial. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802349-40.2019.8.14.0024, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

.
.......................................................................................................

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Impõe-se a conservação da sentença apelada quando constatado que os requisitos para a proteção possessória foram devidamente preenchidos, vale dizer, a posse atual, a ameaça de esbulho ou turbação e o justo receio de ser molestado na posse da coisa. 2. Recursos conhecidos e não providos”.
(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0000719-92.2008.8.14.0015, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 26/09/2022, Tribunal Pleno).

Por todo exposto,
não conheço do recurso interposto por LUCILETE DE ALENCAR SOUSA
, em razão da deserção e
dou provimento ao recurso protocolado por TEUGENÍLIO RASFASKI JADJISKI e RODRIGO DE OLIVEIRA JADISKI
,
reformando a sentença para julgar procedente o pedido inicial, restabelecendo os efeitos da liminar outrora concedida (PJe ID nº 1553747 – p. 04/05) e determinar seja expedido, pelo Juízo
a quo
, o competente mandado proibitório, invertendo-se a sucumbência fixada na sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/05/2025